Tribunal: STF
Processo: HC 190869
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Grande da Serra/SP, no processo nº 1500269-20.2019.8.26.0512, ao receber a denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 27 de janeiro de 2020, e de outras pessoas, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos III, IV e VII (homicídio qualificado por emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, cometido contra policial militar) e 155, § 4º, inciso IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas), ambos do Código Penal.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 606.610/SP.
    O impetrante aponta o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 200 dias. Afirma inobservado o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Refere-se à crise sanitária que assola o País, realçando integrar o paciente grupo de risco, no que acometido de bronquite asmática. Sublinha as condições pessoais – residência fixa e família constituída. Aduz viável a adoção de cautelares diversas. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento, com expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 9 de setembro de 2020, revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução. O Juízo, em 13 de abril último, manteve a prisão, concluindo permanecerem os motivos que a ensejaram.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 27 de janeiro de 2020, ou seja, há 7 meses e 12 dias, tendo sido a custódia mantida em 13 de abril seguinte. Uma vez inexistente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva determinada no processo-crime nº 1500269-20.2019.8.26.0512, da Vara Única da Comarca de Rio Grande da Serra/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator